Tribunal: CARF
Processo: 10480.722525/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722525/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.276 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
HOTEL JARDIM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
INÉPCIA
DO
RECURSO.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
PROCESSUAIS
DE
VALIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Se o recurso voluntário não contesta os fundamentos da decisão recorrida, não
preenche os requisitos processuais objetivos de validade, tornando-se inepto.
Não há como dele conhecer.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NÃO
CONHECER do recurso, nos termos do voto da relatora
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado) , Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 216 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Florianópolis (fls. 207 e ss) que julgou que não conheceu o recurso por inépcia, em processo
com lançamento de descumprimento de obrigação acessória, relativa a apresentação de GFIP
com informações incorretas ou omissas– CFL 78.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância (fls. 208 e ss) relatou a
autuação e os argumentos e pedidos trazidos com a impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722525/2010-88
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.276 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722525/2010-88

Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 2 a 8) lavrado contra a
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito previdenciário, no valor
de R$ 1.000,00 (DEBCAD 37.301.7413 CFL78), em razão de multa aplicada por
descumprimento de obrigação acessória, relativamente às competências 12/2007 e
02/2008.
Segundo descreve a autoridade autuante no Relatório Fiscal (fls. 9 a 15), o lançamento
da multa em relevo decorreu do fato de a contribuinte ter apresentado GFIP com
informações incorretas ou omissas, incidindo assim, na infração capitulada no art. 32A,
inciso I, §§ 2o e 3o, da Lei n.o 8.212, de 1991, incluídos pela Medida Provisória n.o 449,
de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 2009, respeitado o disposto no art. 106, inciso
II, alínea “c” da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 164 a
181, onde, em síntese:
Alega que não foi possível fornecer alguns documentos requisitados pela fiscalização e
que, em razão disso, a autoridade autuante procedeu à quebra do sigilo bancário da
empresa fiscalizada, sem qualquer respaldo judicial, o que é expressamente proibido
pela Constituição Federal, além do que tampouco foram considerados as receitas
declaradas e os tributos pagos, ao que transcreve excertos de decisões judiciais e de
doutrina jurídica para pugnar pela impossibilidade de lançamento com base em quebra
inconstitucional de sigilo bancário;
Em outro plano, alega que o lançamento de ofício baseou-se em dados indiciários que
não refletem e, ademais, distorcem a real capacidade contributiva da contribuinte, em
razão de que considera que houve precipitação do Auditor-Fiscal ao apontar as
operações efetuadas pela contribuinte como acréscimo de receitas, ao que aduz que as
supostas receitas oriundas de crédito em conta-corrente bancária se referem a
empréstimos realizados pela contribuinte junto à instituição financeira;
Ademais disso, contesta a aplicação de multa de ofício proporcional a 75% do valor do
débito, e mesmo as multas moratórias, ao argumento de que referidas penalidades são
inconstitucionais, pois, malferem os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade,
da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, ao que transcreve excertos de
decisões judiciais acerca do tema e requer a redução da penalidade pecuniária para o
patamar de 20% do tributo devido;
Finalmente, em face do exposto, requer:
a) que seja declarada a nulidade ou a improcedência do feito, tendo em vista o
lançamento do débito apurado com base em renda presumida e, bem assim, a
inconstitucionalidade da apuração da base de cálculo, efetuada por meio de dados
bancários indevidamente obtidos;
b) que seja realizada perícia, acaso não seja declarada, de plano, a nulidade ou a
improcedência da autuação, de molde a que sejam respondidos os quesitos seguintes:
b.1) qual o ônus real que as referidas obrigações acessórias causarão sobre o patrimônio
da impugnante?
b.2) qual o critério de análise do Fiscal ao incluir ou excluir a movimentação bancária
dos valores tidos como indevidamente omitidos?
b.3) entre os créditos em (sic) instituição financeira, se há certeza de que sejam receitas
ou podem ter sido creditados a outros títulos, tais como empréstimos?
b.4) como e em quais porcentagens a multa e os juros foram calculados sobre o valor
principal?
b.5) em quanto (porcentagem e valor real) a aplicação dos juros e multa onerou o valor
principal?
b.6) no cálculo e lançamento do tributos devido a título de GFIP, houve utilização de
base de cálculo declarada inconstitucional pelo STF?
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.276 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722525/2010-88

c) acaso seja mantida a autuação, que a autoridade fiscal se abstenha de utilizar as
informações obtidas por meio da quebra administrativa do sigilo bancário, para proceder
ao lançamento de obrigação principal ou acessória, e;
d) que as intimações relativas ao presente procedimento sejam encaminhadas, não só à
impugnante, mas também a seus procuradores.
A Autoridade Julgadora não conheceu da impugnação, em decisão com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA FORMAL (CFL78).
CONTRARRAZÕES. MATÉRIA ESTRANHA AO PROCESSO.
Inexistindo liame entre as contrarrazões apresentadas pelo interessado e a matéria fática
que ensejou o lançamento, considera-se inepta a petição impugnatória, para os fins de
instauração de litígio.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 01/11/2013, sexta-feira (fls. 213), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 02/12/2013 segunda-feira (fls. 216 e
ss), insurgindo-se contra o lançamento ao enfoque de ter havido quebra do seu sigilo bancário,
causando nulidade à autuação. Assinala que a autuação lastreou-se em indícios e presunções, e
que a autuação é nula por falta de motivação. Ressalta seu entendimento de que o lançamento
decorreu de procedimento com ofensa à ampla defesa, em face da não apreciação das provas, ou
pela apreciação de provas obtidas por meios ilícitos.
Insurge-se contra a tributação de receitas oriundas de créditos em conta corrente,
que em verdade eram empréstimos realizados junto à instituições financeiras.
Demonstra indignação contra a multa de 75% ao argumento de ser excessiva e
desarrazoada e confiscatória.
Pede seja o auto declarado nulo, ou sejam excluídos do lançamento “as verbas
principais, tendo em vista o lançamento de débito com base em renda presumida, a
inconstitucionalidade da base de cálculo e, por fim, as verbas acessórias (multa e juros)”.
Juntou procuração.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Claramente, observa-se que o Recorrente apresentou recurso com argumentação
alheia à presente autuação, como fizera no momento oportuno de defesa.
O teor da peça de recurso comprova o descompasso entre a autuação, decisão
colegiada e as alegações.
O R. Acórdão (fls. 207 e ss) já havia analisado a questão:
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.276 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722525/2010-88

No caso dos autos, as contrarrazões trazidas pela contribuinte aludem, claramente, a um
lançamento de imposto de renda que teria sido efetuado pelo Fisco com base na
movimentação financeira da pessoa jurídica.
É dizer, no concernente ao valor exigido, não há, na petição impugnatória em comento,
qualquer contestação expressa relacionada especificamente à matéria que constitui o
objeto deste processo, qual seja, a aplicação da multa por descumprimento de obrigação
acessória, prevista na legislação previdenciária, decorrente do fato de a contribuinte ter
apresentado GFIP com informações incorretas ou omissas, incidindo assim, na infração
capitulada no art. 32A, inciso I, §§ 2o e 3o, da Lei n.o 8.212, de 1991, incluídos pela
Medida Provisória n.o 449, de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 2009, respeitado o
disposto no art. 106, inciso II, alínea “c” da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional – CTN).
Tais exigências, além de não estarem a depender das regras que disciplinam a exigência
de imposto de renda, não apresentam qualquer conexão com os fatos relatados na
petição impugnatória que foi encaminhada a este colegiado.
Mais precisamente, enquanto o contribuinte contesta a exigência de imposto de renda
decorrente do exame de sua movimentação financeira e, bem assim, a exigência de
multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido e multa de mora
por falta de recolhimento tempestivo de tributo, o lançamento em análise nada tem a ver
com esses fatos e exigências, porquanto, na verdade, trata de multa formal por
descumprimento de obrigação acessória, que foi aplicada com base no simples cotejo
entre os valores pagos a segurados empregados a título de remuneração, conforme
dados obtidos nas folhas de pagamento, e as informações prestadas nas GFIP.
No que concerne ao objeto dos autos, portanto, verifica-se o mais completo desencontro
entre as contrarrazões trazidas pela interessada e a matéria cujo mérito lhe caberia ferir,
de molde a que fosse regularmente instaurado o litígio, tendo em conta o balizamento
necessariamente objetivo que deve presidir e delimitar qualquer discussão na presente
espécie de processo administrativo.
No ponto, dada a inexistência de um liame entre a matéria dos autos e aquela que
constitui o objeto das alegações da defesa, outra providência não cabe ao julgador
administrativo que não a de indeferir o pedido de perícia, aliás, encaminhado pela
interessada sem a exposição dos motivos que a justifiquem, nem a indicação do nome,
endereço e qualificação profissional do seu perito, e, bem assim, observar as disposições
contidas nos artigos 16, IV e 17 do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pelas
Leis no 8.748, de 1993, e n.o 9.532, de 1997, abaixo reproduzidas in litteris:
(...)
Em razão disso, entendo que é de ser considerada definitivamente constituído na esfera
administrativa o crédito tributário não impugnado, no valor de R$ 1.000,00.
O Recurso ora examinado reproduz as mesmas alegações veiculadas em sede de
impugnação, que foram não conhecidas pelo Colegiado de 1a instância.
Não houve instauração de lide administrativa relativamente a essa autuação, na
medida em que a impugnação não fora conhecida.
Por todo exposto, não conheço das alegações.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.276 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722525/2010-88

Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital